Tribunal: TJES
Processo: 5013904-63.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013904-63.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURA AUXILIADORA VIANA MADEIRA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013904-63.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LAURA AUXILIADORA VIANA MADEIRA PEREIRA
RECORRIDA:
BANCO BRADESCO S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NARRATIVA DE COBRANÇA INDEVIDA. A PARTE AUTORA SUSTENTA, EM RESUMO, TER PROCEDIDO ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, VINDO A SER COBRADA, DE MODO INDEVIDO, PELO BANCO RÉU, NO QUE DIZ RESPEITO A VALORES ORIUNDOS DE TAXAS BANCÁRIAS. ASSEVERA TER SIDO NEGATIVADA INDEVIDAMENTE E, EM PROCESSO ANTECEDENTE AO PRESENTE (AUTOS TOMBADOS SOB O Nº 0012954-35.2019.8.08.0035) TER SOLUCIONADO A QUESTÃO. PROSSEGUE A NARRATIVA NO SENTIDO DE QUE, MESMO DIANTE DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, O BANCO RÉU CONTINUOU A EFETUAR COBRANÇAS ATRAVÉS DE LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS. O JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES NA PEÇA INICIAL CONSUBSTANCIADOS NA CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS E NA CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA APRESENTA RECURSO INOMINADO NO INTUITO DE DESAFIAR O ATO SENTENCIAL, ENQUANTO A PARTE RÉ BUSCA, EM CONTRARRAZÕES, A SUA MANUTENÇÃO. A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
. CONFIRMAM-SE, ASSIM, AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO SENTENCIANTE. NO DETALHE, NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, NÃO COMPROVA AS SUAS ALEGAÇÕES, FALHANDO EM SEU ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, art. 373, inciso I). NÃO SE OLVIDA QUE O ART. 6ª, INCISO VIII, DO CDC, IMPLICA NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES FOR BASEADA EM DIREITO DO CONSUMIDOR, MAS TAL DINÂMICA NÃO DESONERA A PARTE CONSUMIDORA NA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU PRETENSO DIREITO. NO CASO DOS AUTOS, A ASSERTIVA DA PARTE RECORRENTE VOLTA-SE PARA O FATO DE TER HAVIDO ABUSO POR PARTE DA RÉ EM EFETUAR COBRANÇAS DE TAXA BANCÁRIA TIDA POR INEXISTENTE, A PARTIR DE INSISTENTES LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIOS DE MENSAGENS. NO ENTANTO, AO SE APRECIAR O ACERVO PROBATÓRIO, NÃO É POSSÍVEL AQUILATAR QUE AS MENSAGENS ELETRÔNICAS (SMS) REFEREM-SE À DÍVIDA MENCIONADA NO PROCESSO PRETÉRITO (AUTOS Nº 0012954-35.2019.8.08.0035), PODENDO DIZER RESPEITO A DÉBITO OUTRO DE QUALQUER NATUREZA. POR ÚLTIMO, É PRECISO RESSALTAR QUE NÃO HOUVE EXPOSIÇÃO PÚBLICA DA SITUAÇÃO EM SI, TAMPOUCO RESTOU DEMONSTRADO O COMETIMENTO DE PRÁTICA EXCESSIVA NO ENVIO DAS MENSAGENS ELETRÔNICAS E NA DISCAGEM DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, QUE FOSSEM CAPAZES DE PROVOCAR A VENTILADA PERTURBAÇÃO. COM EFEITO, A COBRANÇA INDEVIDA NESTA FORMATAÇÃO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA
, CONSOANTE ENTENDIMENTO PACIFICADO DO EG. TJES (Apelação Cível, 035150067284, Relator: MANOEL ALVES RABELO, órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento 19/09/2022, data da publicação no diário 15/12/2022).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS SE RECONHECE À PARTE RECORRENTE/AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.